Tribunal: TJES
Processo: 0000982-44.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000982-44.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ITALO SANTANA PORTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MONTANHA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO PACIENTE. DISPENSA DO PAGAMENTO. ART. 350 DO CPP. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME: Habeas corpus com pedido liminar impetrado contra decisão que homologou prisão em flagrante pela prática dos arts. 306, 311 e 330 do Código Penal, e concedeu liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança fixada em R$ 5.000,00, posteriormente reduzida para R$ 2.500,00. A defesa alegou constrangimento ilegal em razão da hipossuficiência do paciente, requerendo a dispensa da fiança e a sua imediata soltura. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da exigência de fiança em valor incompatível com a capacidade financeira do paciente configura constrangimento ilegal, autorizando a dispensa do pagamento para viabilizar a liberdade provisória. III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. O Código de Processo Penal determina que, para fixação do valor da fiança, deve-se considerar a situação econômica do acusado, a natureza do delito, sua vida pregressa e eventuais circunstâncias indicativas de periculosidade. 2. A permanência do paciente preso por período significativo unicamente em razão da impossibilidade de recolher a fiança arbitrada evidencia sua hipossuficiência. 3. A natureza dos delitos, por si só, não impede a concessão da liberdade provisória sem fiança, desde que presentes outros mecanismos de cautela, em conformidade com o art. 350 do CPP. 4. Não há elementos concretos que indiquem periculosidade apta a justificar a exigência de pagamento da fiança como condição intransponível para a soltura. IV. DISPOSITIVO: Ordem concedida, exonerando o paciente da obrigação do pagamento de fiança. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 325, 326, 327, 328 e 350. CP, arts. 306, 311 e 330.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000982-44.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ITALO SANTANA PORTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MONTANHA - VARA ÚNICA
Advogado do(a) PACIENTE: ARTHUR BORGES SAMPAIO - ES32976

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
ÍTALO SANTANA PORTO
, em face de ato supostamente coator praticado pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Montanha/ES, que homologou a prisão em flagrante do paciente, substituindo a segregação preventiva por medidas cautelares diversas, dentre elas, a obrigação de pagamento de fiança.

A defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, já que o paciente não possui condições financeiras para o pagamento da fiança, razão pela qual postula a dispensa do pagamento e imediata soltura (Id. 13081254).

Acerca dos fatos,
colhe-se dos autos que, na madrugada de 27/3/2025, o paciente foi preso em flagrante delito por, em tese, dirigir veículo automotor após o consumo de álcool, e desobedecer ordem de parada.

Durante a audiência de custódia, o Magistrado homologou a prisão em flagrante, concedendo a liberdade provisória mediante o cumprimento de condições, dentre elas, o recolhimento de fiança, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Posteriormente, o valor foi reduzido para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), e, ante a impossibilidade financeira de recolhimento, o réu permaneceu preso até 4/4/2025, data em que houve o deferimento do pleito liminar formulado nestes autos.

Feito esse breve relato, passo a decidir.

Nos termos dos arts. 325 e 326, ambos do CPP, devem ser considerados para o arbitramento da fiança, a situação econômica do acusado, a natureza do delito, a sua vida pregressa, e as circunstâncias indicativas de periculosidade.

No caso, verifico que o paciente permaneceu preso de 27/3/2025 a 4/4/2025, ante a impossibilidade de pagamento da fiança, o que demonstra hipossuficiência.

Já a natureza dos delitos não é fator impeditivo para concessão da liberdade.

Para além, inexistem elementos que demonstrem periculosidade.

Assim, diante da incapacidade econômica do réu, é possível a concessão de liberdade provisória, com a dispensa do pagamento da fiança, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 do CPP, e a outras medidas cautelares, se assim entender o Juiz da causa, nos termos do que prevê o art. 325, § 1º, inc. I, c/c art. 350, do mesmo diploma legal.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, ratificando a liminar anteriormente deferida, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 14137159), CONCEDO A ORDEM, exonerando o paciente da obrigação do pagamento de fiança.

Ficam mantidas as cautelares já fixadas quando da Audiência de Custódia como condições para a liberdade provisória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conceder a ordem.